Tribunal: STF
Processo: Rcl 74984
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. ADC nº 48. Técnico de TI. Inexistência de aderência estrita com o paradigma tido por violado. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como instrumento de reexame do ato reclamado. Não provimento.



    1. Conforme assentado na decisão agravada, a autoridade reclamada fundamentou a decisão com base no conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a aferição da aderência estrita entre o objeto tratado no ato reclamado e o conteúdo da decisão paradigma.



    2. A irresignação contra solução de caso concreto fundada no conjunto fático-probatório revela que a pretensão dos autos demanda o reexame de fatos e provas, o qual é incompatível com a via reclamatória.



    3. Agravo regimental não provido.